Tribunal: TJDFT
Processo: 0743227-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. ARTIGO 509, §2o, DO CPC. IMPUGNAÇÃO. DIFERENÇA DE RESERVA MATEMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO A COISA JULGADA. ARTIGO 523 CPC. MULTA E HONORÁRIOS. DEVIDOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou o argumento de nulidade da hasta pública.

2. Encontra-se devidamente observado o Princípio da Dialeticidade, previsto no artigo 1.016 do Código de Processo Civil, quando a agravante impugna suficientemente os fundamentos da decisão vergastada.

3. Falta interesse recursal à parte que ataca a decisão em ponto que lhe foi favorável.

4. Se o valor perseguido em cumprimento de sentença pode ser apurado mediante meros cálculos aritméticos, não há se falar em necessidade de liquidação de sentença.

5. A comunicação pessoal do devedor é excepcional, realizada apenas em casos expressamente previstos em lei, como na hipótese dos autos, inserta no §4o do artigo 513 do CPC, atinente aos cumprimentos de sentença deflagrados após um ano do trânsito em julgado do título. Mencionada providência tem a finalidade de resguardar o executado, ante a incerteza sobre a vigência do instrumento do mandato advocatício, uma vez que, considerado longo lapso temporal sem movimentação processual, pode o patrono ter deixado de representar processualmente o devedor.

6. Se a executada aduziu argumentos sobre o recálculo do débito considerando a Diferença de Reserva Matemática (DRM) apenas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, inviável a análise de tal questão quando já formado o título judicial exequendo, o qual sequer apreciou a matéria.

7. Não ocorrendo o pagamento voluntário do débito exequendo, tampouco a realização de depósito visando garantir o juízo a fim de viabilizar a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, atrai automaticamente a incidência da multa prevista no artigo 523, § 1o, do CPC, bem como dos honorários advocatícios (Enunciado no 517 do STJ).

8. A aplicação da pena de litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam: 1) a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC; 2) tenha dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF); e 3) de sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária.

9. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.